Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701967-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGROPECUARIA PRATA LTDA- ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal que, no Processo no 0005626-50.2008.8.07.0001, movido em desfavor de AGROPECUARIA PRATA LTDA- ME, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, bem como determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, caso nada seja requerido (ID 75685102, origem). Nas razões recursais (ID 14858325), narra terem sido realizadas, no curso do processo, diversas diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, entre elas a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD – todas infrutíferas. Afirma inexistir base legal para o indeferimento de pesquisa via INFOJUD sob o argumento de que “há vultoso acervo processual e escassez de recursos humanos para levar a efeito a medida”, sobretudo quando já esgotados os outros meios de localização de bens do executado. Com tais argumentos, pugna a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a providência apontada, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. A requisição de informações junto a órgãos públicos somente deve ser deferida em casos excepcionais. Assim, o agravante não pode transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização do sistema INFOJUD para atingir este objetivo. A utilização do sistema supracitado costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao exaurimento de diligências voltadas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois tal ferramenta é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em ultima ratio. Ademais, não se extraem, da decisão recorrida, os fundamentos apontados no recurso (vultoso acervo processual e escassez de recursos humanos). Por fim, não se constata, nesse momento processual, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim justificar a antecipação da tutela recursal. Com efeito, o risco é reverso – em desfavor do agravado –, ante a irreversibilidade da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator